Tribunal: TJSP
Processo: 0004136-68.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004136-68.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ANDERSON LOPES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004136-68.2020.8.26.0154 -Voto no 48.225
2
voto número 48225
Agravo em Execução no 0004136-68.2020.8.26.0154
(Exec. Prov. DEECRIM UR8 8a RAJ. São J. R. Preto.)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ANDERSON LOPES RODRIGUES
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
18/19, acrescenta-se que o pedido de progressão de
regime para a modalidade semiaberta formulado pelo
sentenciado Anderson Lopes Rodrigues foi deferido por
ter adimplido os requisitos de ordem objetiva e
subjetiva.
O Ministério Público agravou, por intermédio
de sua representante, Promotora de Justiça, às fls.
01/03, que apresentou as razões de inconformismo, às
fls. 04/14, alegando que a r. sentença merece reforma,
uma vez que deferiu pedido de progressão de regime
sem verificar o cumprimento da pena de multa,
condição esta exigida, a partir da interpretação do
artigo 114, inciso II, da LEP, em conformidade com o
atual entendimento do STF no “Ag.Reg na progressão
de regime da execução no 12 DF”. Observou que o
entendimento da Suprema Corte não é restrito aos
crimes contra a ordem econômica e tal regra somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004136-68.2020.8.26.0154 -Voto no 48.225
3
pode ser excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a
multa, ainda que parceladamente. Por fim, almeja o
prequestionamento de toda a matéria debatida para
eventual
interposição
de
recursos
especial
e
extraordinário. Requer, assim, a possibilidade do
adimplemento das multas, considerando, se o
caso,
o
seu
pagamento
ao
deferimento
do
benefício, ainda que parceladamente.
O recurso foi contrariado, às fls. 30/41; a
decisão foi mantida, às fls. 42/43; e, a Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 48/57, opinou por seu
provimento.
É o relatório.
2-
A
decisão
agravada
deve
ser
desprovida, como adiante se verá.
Com efeito, o agravado cumpre pena de
cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e
seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, no
mínimo legal, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Conforme se denota do cálculo de penas (cf. fls. 15/17),
adimpliu os requisitos de ordem objetiva e subjetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004136-68.2020.8.26.0154 -Voto no 48.225
4
para a progressão de regime, sem registro de eventos
desabonadores em sua conduta carcerária.
O
Ministério
Público
em
seu
recurso
sustenta a necessidade do pagamento da pena de multa
como condição para o deferimento de benefícios da
execução; todavia, como bem discorrera o Juízo a quo
em sua respeitável decisão, o ato de condicionar o
pagamento da pena de multa para o deferimento de
benefícios da execução constitui negativa de concessão
de benefício com base em requisito não previsto em lei.
O artigo 112 da LEP não exige do detento o pagamento
da multa cumulativamente para a transferência a
regime menos rigoroso. Além disso, o Código Penal em
seu
artigo
33,
parágrafo
4o,
estabelece
que
o
condenado pela prática de delito contra a Administração
Pública “terá a progressão de regime da pena
condicionada à reparação do dano que causou, ou à
devolução do produto ilícito praticado”.
Há que se ressaltar, ainda, que o STF,
conforme o disposto nos informativos 772 e 780,
decidiu que a pena de multa, em se tratando de crimes
praticados contra a Administração Pública e de “colarinho branco”, funciona como condição à
progressão de regime, mediante o seu pagamento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004136-68.2020.8.26.0154 -Voto no 48.225
5
demonstrada a efetiva impossibilidade de realizar o
pagamento,
ainda
que
de
forma
parcelada.
Diversamente do pretendido pela Ilustre representante
do Ministério Público, as ações penais analisadas pelo
STF versavam sobre crimes de lavagem de dinheiro e
contra a Administração Pública, não havendo qualquer
manifestação sobre outros delitos, a exemplo do tráfico
de drogas.
Assim, como o agravado não se envolveu na
prática de delitos da mencionada espécie econômica,
incabível o condicionamento da concessão do benefício
da progressão de regime ao adimplemento da pena de
multa. Ressalta-se, ainda, ao contrário do sustentado, o deferimento da promoção sem o
pagamento da multa não implica ausência de quitação,
uma vez que o Ministério Público poderá, se o desejar,
promover a correspondente e oportuna execução.
Observada a decisão proferida na data de
12 de dezembro de 2018, no plenário, por maioria de
votos (7 X 2), na ADI 3.150, o Supremo Tribunal
Federal decidiu que a multa possui natureza penal
e o órgão legitimado a promover a execução é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004136-68.2020.8.26.0154 -Voto no 48.225
6
Ministério Público.
Segundo a nova orientação, o Ministério
Público é o órgão legitimado a promover a execução da
pena de multa perante a Vara das Execuções Penais, mas
caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não
proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o
Juiz da Vara de Execuções Penais dará ciência ao órgão
competente da Fazenda Pública, que procederá à
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com base
na Lei da Dívida Ativa.
Esta nova orientação está ligada à questão das
execuções
das
multas
elevadas
impostas
nas
condenações da conhecida Ação Penal 470 (Mensalão) e
observou uma interpretação conforme a Constituição ao
artigo 51 do Código Penal para explicitar que a expressão
“aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública”, não exclui a legitimação
prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa
na Vara de Execução Penal.
Segundo o voto do Ministro Roberto Barroso,
no sentido da procedência parcial da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.150:”o fato da nova redação
do artigo 51 do Código Penal transformar a multa em
dívida de valor não retira a competência do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004136-68.2020.8.26.0154 -Voto no 48.225
7
Público para efetuar sua cobrança (...) a multa pecuniária
é uma sanção penal prevista na Constituição Federal
(artigo 5o, inciso XLVI, “c”), o que torna impossível
alterar sua natureza jurídica por meio de lei e que a Lei
de Execuções Penais, em dispositivo expresso, reconhece
a atribuição do Ministério Público para executar a dívida
(...) caso o Ministério Público não proponha a execução
da multa no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado
da sentença, o juízo da vara criminal comunicará ao
órgão competente da Fazenda Pública para efetuar a
cobrança na vara de execução fiscal (...) a prioridade é
do Ministério Público, pois, antes de ser uma dívida, é
uma sanção criminal.”
Nestes termos, a pena de multa possui
natureza penal e não é mais cabível o envio de sua
execução diretamente à Procuradoria da Fazenda,
sem antes observar a prioridade do Ministério
Público,
nem
tampouco
julgar
extinta
a
punibilidade, quando o sentenciado ainda não a
pagou, mas cumpriu a pena privativa de liberdade
ou restritiva de direitos.
Cabe agora ao Ministério Público executar a
pena de multa na Vara de Execução Penal, embora
seguindo os ditames da Lei de Execução Fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004136-68.2020.8.26.0154 -Voto no 48.225
8
Assim, como bem ressaltou o Juízo a quo em
sua decisão, a existência de pena de multa não paga não
impede que se defiram benefícios como a progressão de
regime ao sentenciado que tenha cumprido os requisitos
de ordem objetiva e subjetiva para tanto.
Por fim, tudo indica que Anderson fazia jus à
benesse, pois após sua promoção ao regime semiaberto,
nada consta, até agora, que o desabone, conforme
consulta ao SIVEC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR